Tribunal: STJ
Processo: 0022747-02.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986974 - RJ
(2025/0254995-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANA MARIA RIBEIRO BARRETO GOMES FREIRE
ADVOGADOS
: RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
ANTÔNIO PEDRO RAPOSO - RJ156565
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
JOÃO VITOR RIPPER VIANNA - RJ248611
AGRAVADO
: AGRI-CIEMA COMERCIO , IMPORT. E EXPORT. DE INSUMOS,
IMPLEMEN
ADVOGADOS
: CRISTIANNE PINTO COZZOLINO DIAS - RJ091440
LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS - RJ100524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do
STJ), ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ) e conformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83 do STJ).
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial, em que se discute
intempestividade do agravo de instrumento, negativa de prestação jurisdicional,
aplicação de óbices processuais e alegado cerceamento de defesa.
3. A Corte de origem manteve decisão monocrática que não conheceu do agravo
de instrumento por manifesta intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ por
exigir reexame de fatos e datas para aferir a tempestividade; (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação, com indevida
aplicação das Súmulas n. 83 e 211 do STJ e violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC; (iii) saber se há prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC; e (iv) saber se houve decisão surpresa e cerceamento de defesa
art. 1.025
por ofensa aos arts. 9o, 10 e 437, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA54869148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cc3b05e6-2982-4f24-af11-ca1865ff7f7c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aferição da tempestividade do agravo de instrumento afastada na origem com
base na análise de documentos demanda exame de circunstâncias fáticas e
documentais, insuscetível de reapreciação em recurso especial, incidindo a Súmula
n. 7 do STJ.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação, pois o
Tribunal a quo decidiu com fundamentação suficiente sobre a intempestividade,
atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. Inexiste prequestionamento, porque a causa foi decidida por preclusão temporal
sem juízo de valor sobre os arts. 9, 10 e 437, § 1o, do CPC, impondo a Súmula n.
211 do STJ.
8. As teses de decisão surpresa e cerceamento de defesa não podem ser
examinadas, pois o reconhecimento da intempestividade impede o mérito e, de
todo modo, exigiriam incursão em fatos e documentos, mantendo-se as Súmulas n.
7 e 211 do STJ.
9. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica, ausente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A verificação de tempestividade que exige reexame de
fatos e datas atrai a Súmula n. 7 do STJ. 2. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC quando o acórdão enfrenta a questão de forma suficiente,
aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ. 3. Sem emissão de juízo sobre os arts. 9, 10 e
437, § 1o, do CPC, incide a Súmula n. 211 do STJ. 4. O reconhecimento da
intempestividade impede o exame do mérito das teses de decisão surpresa e
cerceamento de defesa, mantendo-se as Súmulas n. 7 e 211 do STJ. 5. A multa do
§ 4o, do CPC somente se aplica em hipóteses de manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade, o que não ocorreu.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 9, 10, 437, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
1.025, 1.021, § 4o
STJ, Súmulas n. 7, 83, 211; STJ, AgInt no RMS
Jurisprudência relevante citada:
n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgados em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cc3b05e6-2982-4f24-af11-ca1865ff7f7c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cc3b05e6-2982-4f24-af11-ca1865ff7f7c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986974 - RJ (2025
/0254995-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANA MARIA RIBEIRO BARRETO GOMES FREIRE
ADVOGADOS
: RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822

ANTÔNIO PEDRO RAPOSO - RJ156565

PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067

JOÃO VITOR RIPPER VIANNA - RJ248611
AGRAVADO
: AGRI-CIEMA COMERCIO , IMPORT. E EXPORT. DE
INSUMOS, IMPLEMEN
ADVOGADOS
: CRISTIANNE PINTO COZZOLINO DIAS - RJ091440

LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS - RJ100524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do
STJ), ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ) e conformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83 do STJ).
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial, em que se discute
intempestividade do agravo de instrumento, negativa de prestação jurisdicional,
aplicação de óbices processuais e alegado cerceamento de defesa.
3. A Corte de origem manteve decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento por manifesta intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ por
exigir reexame de fatos e datas para aferir a tempestividade; (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação, com indevida aplicação
das Súmulas n. 83 e 211 do STJ e violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC; (iii) saber se há prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC; e
art. 1.025
Documento eletrônico VDA52838449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 1d0016f4-9794-40be-8c8f-dbc15747f5b9

(iv) saber se houve decisão surpresa e cerceamento de defesa por ofensa aos arts. 9o,
10 e 437, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aferição da tempestividade do agravo de instrumento afastada na origem com
base na análise de documentos demanda exame de circunstâncias fáticas e
documentais, insuscetível de reapreciação em recurso especial, incidindo a Súmula
n. 7 do STJ.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação, pois o
Tribunal a quo decidiu com fundamentação suficiente sobre a intempestividade,
atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. Inexiste prequestionamento, porque a causa foi decidida por preclusão temporal
sem juízo de valor sobre os arts. 9, 10 e 437, § 1o, do CPC, impondo a Súmula n. 211
do STJ.
8. As teses de decisão surpresa e cerceamento de defesa não podem ser examinadas,
pois o reconhecimento da intempestividade impede o mérito e, de todo modo,
exigiriam incursão em fatos e documentos, mantendo-se as Súmulas n. 7 e 211 do
STJ.
9. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica, ausente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A verificação de tempestividade que exige reexame de fatos
e datas atrai a Súmula n. 7 do STJ. 2. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC quando o acórdão enfrenta a questão de forma suficiente, aplicando-se a
Súmula n. 83 do STJ. 3. Sem emissão de juízo sobre os arts. 9, 10 e 437, § 1o, do
CPC, incide a Súmula n. 211 do STJ. 4. O reconhecimento da intempestividade
impede o exame do mérito das teses de decisão surpresa e cerceamento de defesa,
mantendo-se as Súmulas n. 7 e 211 do STJ. 5. A multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
somente se aplica em hipóteses de manifesta inadmissibilidade, o que não ocorreu.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 9, 10, 437, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
1.025, 1.021, § 4o
STJ, Súmulas n. 7, 83, 211; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROSANA MARIA RIBEIRO
BARRETO GOMES FREIRE contra a decisão de fls. 312-319, que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em razão da inexistência de violação aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; da necessidade de revolvimento do conjunto
Documento eletrônico VDA52838449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 1d0016f4-9794-40be-8c8f-dbc15747f5b9

fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ); da ausência de prequestionamento (Súmula
n. 211 do STJ); e da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte (Súmula n. 83 do STJ).
Alega que não incide a Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de mera
revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem necessidade de reexame de provas
(fls. 327-329).
Sustenta a indevida aplicação genérica das Súmulas n. 83 e 211 do STJ,
com violação ao
§ 1o, IV, do CPC, e afirma a ocorrência de
art. 489,
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), dada a oposição de embargos de
declaração e a indicação de negativa de prestação jurisdicional (fls. 329-334).
Afirma omissões relevantes e negativa de prestação jurisdicional, por
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal fluminense não
teria enfrentado o “fundamento novo” da decisão que manteve o reforço de penhora
(fls. 331-334).
Aduz cerceamento de defesa e decisão surpresa, por violação aos arts. 9o,
10 e 437, § 1o, do CPC, em razão do deferimento de reforço de penhora sem prévia
oitiva e sem vista para manifestação sobre documentos novos (laudo de avaliação), o
que, segundo sustenta, também afasta a preclusão temporal reconhecida na origem
(fls. 327, 335-339).
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do
agravo interno, com o conhecimento e provimento do recurso especial, para (i)
reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e determinar novo julgamento dos
embargos de declaração; ou, superada a preliminar, (ii) reconhecer as violações aos
arts. 9o, 10 e 437, § 1o, do CPC e determinar o processamento do agravo de
instrumento (fls. 342).
Documento eletrônico VDA52838449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 1d0016f4-9794-40be-8c8f-dbc15747f5b9

Contrarrazões às fls. 348-354, em que se pleiteia o desprovimento do
recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo interno manejado contra decisão que,
em agravo em recurso especial, manteve a inadmissão do especial interposto em
execução de título extrajudicial, por óbices de natureza processual.
A Corte fluminense, em agravo interno no agravo de instrumento da
execução, manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento por manifesta intempestividade.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou: (i) negativa de
prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC) e falta de fundamentação adequada
(art. 489, § 1o, IV, do CPC), por não enfrentamento de “fundamento novo”; e,
superadas as preliminares, (ii) violação aos arts. 9o e 10 do CPC e ao
§ 1o,
art. 437,
do CPC, por decisão surpresa e ausência de vista sobre documentos novos.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ, por se tratar de revaloração jurídica; afirma indevida aplicação das Súmulas
n. 83 e 211 do STJ, com violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; invoca
o
do CPC para o prequestionamento ficto; e reitera o cerceamento de
art. 1.025
defesa por afronta aos arts. 9o, 10 e 437, § 1o, do CPC.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal de origem assentou a
intempestividade do agravo de instrumento, destacando que a recorrente busca
rediscutir o mérito da decisão que deferiu reforço de penhora, mas não atacou
tempestivamente a decisão originária. A decisão monocrática deste Tribunal
Documento eletrônico VDA52838449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 1d0016f4-9794-40be-8c8f-dbc15747f5b9

consignou que não há omissão nem deficiência de fundamentação, mas
inconformismo, e que o reconhecimento da tempestividade demandaria revolvimento
de fatos e datas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ, além de inexistir debate na
origem sobre os arts. 9o, 10 e 437, § 1o, do CPC, o que impõe a Súmula n. 211 do
STJ, e que a orientação local se alinhou à jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83
do STJ).
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, não há como afastar o fundamento
de que a aferição da tempestividade – premissa determinante no acórdão estadual –
demanda exame de circunstâncias fáticas e documentais, insuscetível de
reapreciação em sede de recurso especial. Mantém-se, pois, o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegada negativa
de prestação jurisdicional e à falta de fundamentação (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC). A decisão monocrática já registrou que o Tribunal
dirimiu a
a quo
controvérsia com fundamentação suficiente, enfrentando a questão da
intempestividade e esclarecendo que as teses meritórias restavam prejudicadas.
Nessa linha, não se caracteriza omissão, mas dissenso da parte com a solução
adotada. Nesse contexto, também se confirma a incidência da Súmula n. 83 do STJ,
pois a orientação que afasta ofensa ao
do CPC diante de fundamentação
art. 489
suficiente encontra-se pacificada nesta Corte. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 1.511.050/DF.
Quanto à invocação do
do CPC e ao afastamento da Súmula n.
art. 1.025
211 do STJ, não se verifica o pressuposto para o prequestionamento ficto. A decisão
monocrática destacou que, estando a causa decidida por fundamento de preclusão
Documento eletrônico VDA52838449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 1d0016f4-9794-40be-8c8f-dbc15747f5b9

temporal, não houve emissão de juízo de valor sobre os dispositivos federais
relativos ao contraditório e à juntada de documentos (arts. 9o, 10 e 437, § 1o, do
CPC), razão pela qual incide a Súmula n. 211 do STJ, sem incompatibilidade com o
afastamento de violação ao
do CPC. Nesse sentido, os julgados já
art. 1.022
mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt nos
AREsp n. 1.760.223/SP;
EDcl no AREsp n. 2.009.434/SP.
No que toca às alegações de decisão surpresa e cerceamento de defesa
(arts. 9o, 10 e 437, § 1o, do CPC), a manutenção do entendimento da decisão
agravada é inafastável. O reconhecimento da intempestividade, fixado pela Corte
local, impede o exame do mérito dessas teses; e, de todo modo, sua apreciação
demandaria incursão em fatos e documentos, o que não se coaduna com a via
especial. Desse modo, permanece a aplicação cumulativa dos óbices das Súmulas n.
7 e n. 211 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA52838449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 1d0016f4-9794-40be-8c8f-dbc15747f5b9

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52838449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 1d0016f4-9794-40be-8c8f-dbc15747f5b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.974 / RJ
Número Registro: 2025/0254995-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00223930720068190000
00227470220248190000
200600218932
202524505844
223930720068190000 227470220248190000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANA MARIA RIBEIRO BARRETO GOMES FREIRE
ADVOGADOS : RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
ANTÔNIO PEDRO RAPOSO - RJ156565
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
JOÃO VITOR RIPPER VIANNA - RJ248611
AGRAVADO
: AGRI-CIEMA COMERCIO , IMPORT. E EXPORT. DE INSUMOS,
IMPLEMEN
ADVOGADOS : CRISTIANNE PINTO COZZOLINO DIAS - RJ091440
LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS - RJ100524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSANA MARIA RIBEIRO BARRETO GOMES FREIRE
ADVOGADOS : RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
ANTÔNIO PEDRO RAPOSO - RJ156565
Documento eletrônico VDA54844204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:51
Código de Controle do Documento: 25bf60ba-bd91-4a75-8e76-590a7b875163

PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
JOÃO VITOR RIPPER VIANNA - RJ248611
AGRAVADO
: AGRI-CIEMA COMERCIO , IMPORT. E EXPORT. DE INSUMOS,
IMPLEMEN
ADVOGADOS : CRISTIANNE PINTO COZZOLINO DIAS - RJ091440
LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS - RJ100524
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:51
Código de Controle do Documento: 25bf60ba-bd91-4a75-8e76-590a7b875163